Tribunal: STF
Processo: HC 258460
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no HC 886931-GO, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR EFETUADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. 



1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, procederse-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



2. A decisão que determinou a busca e apreensão se encontra devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos obtidos durante a investigação preliminar, inclusive decorrente de anterior quebra de sigilo de dados telefônicos de corréu, as quais constataram haver fortes indícios de que os investigados guardariam relação de organização e estabilidade no contexto da prática de comercialização irregular de agrotóxicos ilícitos, inclusive fora do território de Goiás. 



3. Agravo regimental improvido.



    Sustenta-se a nulidade da medida de busca e apreensão decretada em 02/06/2022, nos autos do Processo nº 5194900-44.2022.8.09.0051, em desfavor de diversos indivíduos e pessoas jurídicas, em razão da ausência absoluta de fundamentação na decisão judicial que a determinou, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tratando-se, portanto, de hipótese de nulidade absoluta.



    Assevera-se que o “decisum recorrido se limitou (i) a fazer alegações absolutamente genéricas sobre os fatos apurados, (ii) a indicar e transcrever o dispositivo legal que regula a decretação da busca e apreensão (art. 240 do Código de Processo Penal), bem como (iii) a externar a sua preocupação quanto ao cumprimento da medida ostensiva nos endereços corretos dos indivíduos-alvo”.



    À vista do exposto, pleiteia-se, liminarmente, a suspensão da tramitação do Inquérito Policial nº 5193106-85.2022.8.09.0051 até o julgamento final do presente habeas corpus.



    Busca-se “que seja declarada a nulidade da r. decisão proferida em 02.06.2022 pelo MM. Magistrado de 1º grau que decretou a busca e apreensão nos autos do Processo nº 5194900-44.2022.8.09.0051, com o subsequente desentranhamento de todos os documentos dela decorrentes”.



    Pugna-se que “as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o nº 44.869, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do artigo 370 do Código de Processo Penal”.



    Requer-se, por fim, “a prévia intimação da inclusão do feito em pauta para julgamento, ainda que por telefone ou outro meio expedito, para realização de sustentação oral”.



      É o relatório. Decido.



    1. No caso em exame, não verifico ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem pleiteada.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou de maneira fundamentada acerca das alegações de nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão (eDOC 6, pp. 182-184, grifei):



    “A decisão agravada deve ser mantida. 



    A defesa argumentou que a decisão que ordenou a busca e apreensão nos autos de n. 5194900-44.2022.8.09.0051 é nula devido à completa falta de fundamentação. 



    Contudo, como afirmei na decisão monocrática, entendo que nos autos de n. 5194900-44.2022.8.09.0051 foram apontados elementos concretos que denotam a necessidade da medida de busca e apreensão, tendo o Magistrado singular consignado, embora fora do capítulo que trata da busca e apreensão, o seguinte (36 /40 – grifo nosso): 



    [...] 



    Os presentes autos se iniciaram a partir de Representação Policial por afastamento de sigilo de dados de aparelho telefônico apreendido em poder do investigado EVILÁSIO DOS SANTOS CARVALHO (evento nº 01).



    Deferida (evento nº 09) e efetivada a diligência, novos elementos levaram a Autoridade Policial a apresentar nova Representação (evento nº 12), onde se pleiteia a Decretação da Prisão Temporária de EVILÁSIO DOS SANTOS CARVALHO, VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, CRODOALDO JOSÉ DA SILVA, ALESSANDRO RODRIGUES LIMA, JOSÉ CARLOS PEREIRA PEIXOTO, ENOCH MARQUES MARTINS NETO e ALESSANDRO MOYSES PEREIRA PEIXOTO. Requer-se, também, autorização judicial para se efetivar diligências de busca e apreensão domiciliar em alguns endereços indicados como locais de possíveis descobertas de elementos comprobatórios da prática de ilícitos. 



    Sobre as possíveis práticas criminosas a serem investigadas, tem-se que se imputa aos suspeitos, possível comercialização ilícita de produtos agrotóxicos irregulares. Indica-se que há possível mercancia de produtos fora de padrões regulamentares especificados pelas autoridades sanitárias, os quais, inclusive, podem ostentar procedência não condizente com os recipientes que os contém (produtos falsificados). 



    Assim, indica-se que a conduta típica possivelmente praticada pelos investigados pode se subsumir ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 7.802/89, bem como ao crime de associação criminosa (art. 288, , do Código Penal). 



    Com vistas ao Representante do Ministério Público, em seu parecer (evento nº 7), este se manifestou favoravelmente ao deferimento dos pleitos. 



    [...] 



    Nesse sentido, observo que no caso em tela, a Autoridade Policial Representante indica como sendo as condutas possivelmente infringidas pelos Representados como sendo aquelas constantes no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e art. 288, , ambos do Código Penal, sendo que, em relação a este último, consta ele do rol do art. 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89. 



    Pela análise os elementos de prova já existentes nestes autos, mais especificadamente atento ao que fora descrito no relatório policial acostado à Representação ora analisada, considero ser imprescindível a custódia temporária dos representados para a conclusão da investigação desenvolvida pela Autoridade Representante e identificação das demais circunstâncias do crime. As diligências policiais já se iniciaram há algum tempo, e já foram procedidas diversas tarefas de apuração sobre a possível conduta particularizada de cada um dos investigados dentro das atividades, em tese, criminosas. 



    Assim, já constam nos autos indicações da participação pormenorizada de cada um dos possíveis autores delitivos, os quais, ao menos do que se observa no feito, guardariam relação de organização e estabilidade no contexto de praticarem ilícitos e dividirem os lucros deles decorrentes. A prática delituosa em questão envolve, em síntese, a comercialização irregular de agrotóxicos ilícitos, o que alcança, inclusive, fronteiras que extrapolam o território goiano. 



    De toda a narrativa policial, bem como pelos elementos já acostados aos autos, tem-se demonstrados como satisfeitos todos os requisitos acima mencionados, demonstrada a imprescindibilidade da medida em questão, é de se deferir o pleito formulado para se alcançar o objetivo maior da investigação já iniciada. 



    DA BUSCA E APREENSÃO 



    Ainda, prosseguindo nos pedidos ora analisados, tem-se que, em relação à busca e apreensão indicada se refere aos endereços que se tratam da residência dos próprios sujeitos investigados, em ainda, em locais em que foram indicados como possíveis sedes comerciais necessários à movimentação ilícita dos agrotóxicos. Todos os locais em que se realizarão as buscas estão pormenorizados na representação policial, de forma que encontram- se, ao menos neste momento, e na forma como possível, protegidos direitos de intimidade de pessoas que não são objeto de investigação nestes autos. 



    Ressalte-se que, o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 1º e alíneas prevê a Busca e Apreensão para descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, bem como colher qualquer elemento de convicção. 



    [...] 



    Desta forma, estão presentes os pressupostos da razoabilidade, oportunidade e necessidade da busca e apreensão ora requerida.



    Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    Com efeito, diferente do afirmado pelo recorrente, a decisão que determinou a busca e apreensão se encontra devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos obtidos durante a investigação preliminar. 



    Do trecho acima transcrito, extrai-se que a decisão que determinou a busca e apreensão registra investigações preliminares da polícia, inclusive decorrente de anterior quebra de sigilo de dados telefônicos de corréu, as quais constataram haver fortes indícios de que os investigados guardariam relação de organização e estabilidade no contexto da prática de comercialização irregular de agrotóxicos ilícitos, inclusive fora do território de Goiás. Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 861.193 /AC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/12/2023.



    Como se nota, as instâncias ordinárias constataram, com base em representação policial antecedida de quebra de sigilo de dados telefônicos, a existência de fortes indícios da prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e no art. 288 do Código Penal, relacionados à comercialização irregular e falsificada de agrotóxicos, inclusive em território fora do Estado de Goiás. O Juízo a quo apontou, ainda, a existência de organização criminosa estruturada, cuja atuação justificaria a necessidade de custódia temporária e da busca e apreensão para o aprofundamento das investigações.



    Ressaltou-se, também, que os mandados de busca se destinavam a endereços residenciais e comerciais diretamente vinculados aos investigados, todos especificados na representação policial, respeitando-se, até onde possível, os direitos de terceiros não envolvidos na investigação.



    Assim, diferentemente do alegado pela defesa, a decisão está lastreada em elementos concretos e atende aos requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, afastando a hipótese de devassa genérica (fishing expedition).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se:



“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.” (HC 229226 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2023)



“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



1. É idônea determinação judicial de busca e apreensão lastreada em elementos fáticos consistentes, a revelarem indícios de existência de objetos de origem ilícita no local. 



2. Agravo interno desprovido.” (HC 234832 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-04-2024)



    Ademais, conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “extrai-se que a decisão que determinou a busca e apreensão registra investigações preliminares da polícia, inclusive decorrente de anterior quebra de sigilo de dados telefônicos de corréu, as quais constataram haver fortes indícios de que os investigados guardariam relação de organização e estabilidade no contexto da prática de comercialização irregular de agrotóxicos ilícitos, inclusive fora do território de Goiás” (eDOC 6, p. 184).



    À obviedade, o habeas corpus não constitui via adequada para reexaminar qualidade e suficiência dessas provas a fim de aferir a justa causa do implemento do meio invasivo de obtenção de provas já que, como se sabe, tal remédio constitucional não comporta revolvimento de matéria fático-probatória.



    Em contextos similares, decidiu esta Suprema Corte no mesmo sentido:



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS E DE AGENTES ENVOLVIDOS EM DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 213570 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-05-2022 - grifei)



    Assim, ausente constrangimento ilegal evidente, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente